Tribunal: TJDFT
Processo: 0746879-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CAMBIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE CAUÇÃO. LEI 7.357/85 (LEI DO CHEQUE). “CAUSA DEBENDI”. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA AFASTAR O CRÉDITO REPRESENTADO NA CÁRTULA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Apesar de constituir o cheque ordem de pagamento à vista, quando emitido em forma de caução com o objetivo de garantir o adimplemento de obrigação futura, somente confere ao credor a aquisição da titularidade plena do título e do respectivo crédito em hipóteses nas quais haja o descumprimento da prestação caucionada pelo emitente da cártula, de modo a vincular-se, portanto, à causa debendi. Não demonstrada pelo emitente irregularidade ou nulidade do título, ou ausência de implemento de condição garantida por cheque caução, não resta afastado o crédito estampado na cártula.
2. Circulando o título mediante endosso cambiário despido de defeitos, nasce autônoma e abstrata a obrigação desvinculada da anterior.
3. Apelação conhecida e não provida.